Tribunal: STF
Processo: Pet 6564
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em decisão monocrática. Acordo de colaboração premiada. Adimplemento da dívida pela pessoa jurídica presidida pelo colaborador. Expressa previsão contratual. Impossibilidade de impugnação durante a contratualidade pela Procuradoria-Geral da República (subscritora do acordo). Comportamento contraditório. Risco de violação da boa-fé objetiva. Ausência de impugnação por terceiros ou pela empresa. Agravo não provido.



    1. O colaborador possui direito subjetivo de cumprir sua parte no acordo e de receber os benefícios estabelecidos, devendo o Estado honrar com o compromisso assumido, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes.



    2. O modelo de consenso no processo penal não pode limitar-se a uma racionalidade estritamente penal, de modo a justificar uma revisão tardia da avença, sem o consenso das partes.



    3. O posicionamento da Procuradoria-Geral da República ao impugnar pagamentos em moldes que estavam expressamente previstos no acordo de colaboração e haviam sido aceitos pelo Parquet de primeiro grau revela comportamento contraditório e risco de violação da boa-fé objetiva.



    4. A legitimidade dos pagamentos realizados pela pessoa jurídica da qual o colaborador é sócio e administrador é inequívoca no caso concreto, pois ele assinou o termo de acordo no qual consta expressamente a cláusula que previa tal possibilidade. A ausência de contestação dos pagamentos pela empresa ou por outros sócios revela a estabilidade e o cumprimento do acordo.



    5. Agravo regimental não provido.